Tribunal: TJMT
Processo: 0003366-39.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003366-39.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), MOYSES FERES ZAROUR - CPF: 105.982.781-68 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ELIAS MOYSES SILVA E ZAROUR - CPF: 698.565.831-87 (APELADO), CARLA REGINA CURVO CALDAS E ZAROUR - CPF: 847.624.111-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CARLA REGINA CURVO CALDAS E ZAROUR - CPF: 847.624.111-91 (EMBARGANTE), ELIAS MOYSES SILVA E ZAROUR - CPF: 698.565.831-87 (EMBARGANTE), MOYSES FERES ZAROUR - CPF: 105.982.781-68 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2.

Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0003366-39.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: MOYSES FERES ZAROUR e outros.

EMBARGADO: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MOYSES FERES ZAROUR
e
RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros
, em face do v. acórdão proferido em recurso de apelação, apreciado por esta Câmara, que “por unanimidade, proveu parcialmente o recurso”, sob o argumento de estar eivados de omissão e contradição.

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e Outros
opõem embargos de declaração, sustentando omissão relacionada
à ocorrência da prescrição da pretensão dessa natureza a qual deve observar o prazo comum de três anos; sustenta ainda a nulidade da sentença e ausência do nexo de causalidade e os danos suportados, razão pela qual, merece reforma o v. Acórdão neste ponto, excluindo-se completamente a condenação das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais, ou, no mínimo, a redução do valor, mormente em atenção ao disposto no artigo 944 do Código Civil.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas (Id. 214213169).

Por sua vez,
MOYSES FERES ZAROUR e Outros
opõem embargos de declaração, sustentando que o acórdão restou contraditório, ao ponto que
reconheceu a responsabilidade das apelantes, entretanto, procedeu à redução do valor devido a título de danos morais para R$ 6.000,00, totalizando para todos os autores, desconsiderando que o juízo de primeira instância havia fixado o montante com base na adequada compreensão das circunstâncias do caso, aplicando o efetivo caráter punitivo e dissuasório à condenação.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão e restabelecer o valor dos danos morais fixado em primeira instância (Id. 214448671).

Em contrarrazões, os autores/embargados requerem, seja reconhecida a preliminar de fraude processual e litigância de má-fé perpetrada pelos Embargantes, com consequência aplicação de multa prevista no artigo 81, do CPC. No mérito, pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 215863683).

Em Contraminuta, os réus/embargados, postulam pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 215973170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É que o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante, não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo embargante, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que c
ontradição,
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

DOS EMBARGOS DE
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

Deveras, não obstante o embargante alegar a ocorrência de omissão/contrariedade no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

[...].

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Argumenta os apelantes que os apelados tomaram conhecimento dos vícios no final de 2010, mas somente em 2015 a ação foi proposta, superando, em muito o prazo de 03 (três) anos, logo, deve ser considerada prescrita a pretensão quanto aos supostos vícios, a teor do disposto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Como cediço, à míngua de prazo prescricional específico sobre o tema na legislação consumerista, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que deve ser adotado o prazo previsto no art. 205 do Código Civil, que possui a seguinte redação:

"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

Neste contexto, restando incontroverso nos autos que os apelantes tomaram ciência dos vícios no imóvel construído pelas apeladas ao final do ano de 2010, tendo ajuizado a presente ação na data de 23.02.2015, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, porquanto não transcorrido o prazo decenal.

Sobre o tema, confira jurisprudência firmada pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA Nº 284/STJ. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) A conclusão adotada pelo Tribunal Estadual está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo a pretensão de natureza indenizatória, não há que se falar em incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a pretensão de indenização a prazo prescricional, que, no CC/02, é de dez anos. (...) Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 1.983.710/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022).

A respeito, transcrevo também julgados de outros Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 26 DO CDC. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205, DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
(...) Considerando tratar-se de pretensão de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, se sujeita a prazo de prescrição e, assim, ausente prazo específico no CDC, deve incidir o prazo geral decenal previsto no artigo 205 do CC. Precedentes do STJ. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
" (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5142196- 77.2022.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível, julgado em 11/05/2022, DJE de 11/05/2022).

[...]

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, examino a preliminar de nulidade de sentença sustentada pelas apelantes, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a não realização da audiência de instrução.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
'sub judice'
, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, ainda mais que houve a realização de perícia judicial do imóvel objeto do litígio.

Com efeito, a designação da audiência de instrução nada alteraria o direito a ser declarado, tendo o douto Juiz de 1º grau consignado na sentença, de maneira lógica e coerente, seu entendimento quanto a responsabilidade civil das requeridas apelantes.

Assim, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

[...]

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Como se subtrai dos autos, os autores recorridos sustentam a existência de vícios estruturais em seu imóvel.

As rés apelantes, por sua vez, defendem que a propriedade adquirida não apresenta danos e f
oi entregue em perfeitas condições de moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e normas da ABNT.
No entanto, sustentam que, na própria execução da ampliação do imóvel pelos apelados pode ter ocorrido o amassamento do tubo de drenagem, não havendo como constatar, de fato, se o tubo foi amassado por culpa exclusiva dos réus.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no CDC que são de ordem pública e interesse social.

Ademais, o artigo 14,
caput
, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese
sub judice
, todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas apelantes na reparação dos danos causados.

Conforme atestado pelo perito judicial em Id. 201639163 – Pág. 35:

“(...) o componente encontrava-se amassado, impossibilitando da agua pluvial, fato comprovado pelo Relatório de Atendimento ao cliente, como demonstrado”.

Ainda, infere-se do laudo a seguinte conclusão:

[...]

Assim, sendo o conjunto probatório suficiente e evidencia os vícios construtivos, revela-se acertada a sentença que determina a reparação
material.

[...]

DOS EMBARGOS DE
MOYSES FERES ZAROUR e Outros

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis. Destaco trecho do v. emanado:

[...]

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(Resp. 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) de danos morais para cada autor da ação, totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro os requisitos ensejadores de sua aplicação.

As condutas de litigância de má-fé estão elencados no artigo 80 e incisos do CPC, a saber,
ad litteram
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto, embora o réu/embargante tenha acostado em seus embargos de declaração, ementa e acórdão incompleto, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Além disso, da mera análise dos autos digitais, verifica-se que a referida ementa e acórdão, ainda que acostada de forma parcial, se trata de informação clara e de fácil acesso a todos os envolvidos na demanda, razão pela qual não há que se falar em indução do Julgador a erro, muito menos em prejuízo à parte contrária.

Ante o exposto, afasto a pretensão de aplicação de litigância de má-fé.

Assim, não há que falar em
omissão
no acórdão pelo fato resultado do julgamento ter sido contrário ao entendimento dos embargantes, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Como se vê, não assiste razão aos embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se as partes embargantes não concordam com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise recursal e nestes embargos, advirto os embargantes que, nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no
CPC
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024